Tribunal: TJSP
Processo: 1006263-56.2016.8.26.0362
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária procedente.
REEXAME NECESSÁRIO considerado interposto. Sentença ilíquida. Súmulas 423 do C. STF e 490 do C. STJ. Artigo 496, inciso I, do CPC/2015.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Patologias nos ombros e coluna. LER/DORT. Nexo de concausalidade. Incapacidade parcial e permanente. Benefício devido.
AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. Moléstia no ombro direito. LER/DORT. Nexo de

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária procedente.
REEXAME NECESSÁRIO considerado interposto. Sentença ilíquida. Súmulas 423 do C. STF e 490 do C. STJ. Artigo 496, inciso I, do CPC/2015.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Patologias nos ombros e coluna. LER/DORT. Nexo de concausalidade. Incapacidade parcial e permanente. Benefício devido.
AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. Moléstia no ombro direito. LER/DORT. Nexo de concausalidade. Incapacidade total e temporária durante convalescença de procedimento cirúrgico. Benefício devido em tal período.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO ACIDENTE. Prévio recebimento de auxílio-doença. Alta médica. Dia seguinte ao da indevida cessação administrativa. Fixada a DIB na data do término do benefício. Alteração. Artigo 86, § 2o, da Lei 8.213/91.
INVIABILIDADE DE CUMULAÇÃO DOS BENEFÍCIOS. Suspensão do auxílio-acidente no período de gozo de auxílio-doença pelo mesmo fato gerador. LER/DORT (artigo 104, § 6o, do Decreto 3.048/99).
ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91.
RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral), definindo o IPCA-E como índice de correção monetária das prestações em atraso, em substituição à TR, e fixando os juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. A forma de cálculo do precatório é matéria de execução, não devendo ser apreciada na fase de conhecimento.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a sentença ilíquida, a apuração do percentual da verba honorária ocorrerá na fase de execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015.
PREQUESTIONAMENTO. Desnecessária a menção aos dispositivos legais enumerados. Questões postas decididas.
TUTELA ANTECIPADA E SUSPENSÃO DO PROCESSO. Expedição de ofício para implantação imediata do auxílio-acidente e, após, suspensão do processo até decisão final do C. STJ (Tema 862).
RECURSO DA AUTARQUIA E REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDOS.